Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATOS PROCESSUAIS EM LÍNGUA PORTUGUESA. OBRIGATORIEDADE. ART. 192, CPC. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA DESACOMPANHADOS DE TRADUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que se extrai das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento. Não há que se falar em irregularidade formal (ofensa à dialeticidade). Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Conforme o artigo 192, CPC, “Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa. Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.”, “exigência que decorre de razões vinculadas a própria soberania nacional, constitui projeção concretizadora da norma inscrita no art. 13, caput, da Carta Federal ( )”(STF, HC 72391 QO, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 08/03/1995, Publicação: 17/03/1995).
3. Hipótese em que as autoras não atenderam ao determinado em emenda à inicial (tradução de documentos em língua inglesa para a língua portuguesa), limitando-se a argumentar que o ônus de apresentar o contrato em língua portuguesa seria da ré, bem como de suficiência dos documentos colacionados ao deslinde da controvérsia. 3.1. Não providenciada a tradução da documentação e sendo esta imprescindível à análise do litígio, inviável o desenvolvimento do processo; não atendida a determinação de emenda à inicial, escorreita a extinção do processo sem exame do mérito.
4. Recurso conhecido e não provido.